Tribunal: TJBA
Processo: 0006134-36.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006134-36.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CORDÉLIA COUTINHO ARAÚJO Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REGULAR PUBLICAÇÃO DA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de nulidade do julgamento em razão de ausência de intimação da defesa técnica para a sessão realizada em 05 de março de 2026, o que teria impedido o exercício do direito à sustentação oral previamente requerido, pleiteando a anulação do julgamento e sua renovação com regular intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se houve omissão no acórdão embargado consistente na ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento, apta a configurar cerceamento de defesa e ensejar a nulidade do ato processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo determina a realização de diligência para verificar a regularidade das intimações, assegurando a adequada apuração dos fatos. A certidão da Secretaria, dotada de fé pública, comprova que o processo foi regularmente pautado e sucessivamente adiado, com previsão expressa de inclusão automática em pauta subsequente. A Secretaria certifica que houve publicação da pauta complementar no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2026, contendo o nome do advogado da embargante e a data da sessão de julgamento. A publicação no órgão oficial constitui meio idôneo de intimação, gerando presunção de ciência do advogado, a quem incumbe o acompanhamento das publicações processuais. A regularidade da intimação afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois a oportunidade de sustentação oral foi devidamente assegurada. A ausência da defesa na sessão não pode ser imputada ao Judiciário quando comprovada a regular ciência do ato. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à anulação de ato válido, limitando-se à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: Não especificada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0006134-36.2010.8.05.0274, provenientes do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como embargante, CORDÉLIA COUTINHO ARAÚJO, e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões,